Tribunal: TJSP
Processo: 1005172-24.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por descargas elétricas – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por descargas elétricas – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil – Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente dos segurados – Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que demonstram a verossimilhança das alegações da autora, especialmente o pagamento da indenização securitária – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005172-24.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
2
VOTO No: 41157
APEL. No: 1005172-24.2019.8.26.0297
COMARCA: Jales (5a Vara)
APTE.: Zurich Santander Brasil Seguros S.A. (A)
APDA.: Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
regressiva
de
indenização securitária Seguradora que se diz sub-rogada
nos direitos dos consumidores indenizados Alegada queima
de aparelhos eletrônicos dos segurados por descargas
elétricas Desnecessidade de prévio pedido administrativo de
indenização por danos elétricos Prejuízo material e extensão
do dano comprovados por meio de laudo hábil Seguradora
sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante a prova
inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de
depósito na conta-corrente dos segurados
Conjunto
probatório e circunstâncias dos autos que demonstram a
verossimilhança das alegações da autora, especialmente o
pagamento da indenização securitária
Procedência
decretada nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos (alegado pagamento de indenização securitária aos consumidores
da ré, segurados da autora, no valor total de R$3.401,00, em
decorrência de danos elétricos ocasionados por oscilação de energia, fls.
01/20 e 37/62) intentada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em
face de Elektro Eletricidade e Serviços S.A., julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 337/340, de relatório a este integrado, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (R$3.401,00, fls. 20)
atualizado.
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em
resumo, que (1) o nexo de causalidade está demonstrado pelos laudos
técnicos que comprovam a falha na prestação de serviços pela ré, (2)
efetuou o pagamento da indenização em razão da comprovação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
3
danos em equipamentos de seus clientes e (3) a responsabilidade civil
da ré é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal
(fls. 343/397).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 399/400).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Ab initio, insta registrar que o art. 37, § 6°, da
Constituição Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.”
Referida norma prevê a responsabilidade civil objetiva
do Estado (órgãos públicos, autarquias e fundações públicas), que é
fundada na teoria do risco administrativo, estendendo-se também às
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos,
tais como as empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações de direito privados, que prestam serviços públicos por meio
de concessão, permissão ou autorização.
Dessa forma, a apelada, pessoa jurídica de direito
privado e prestadora de serviço público mediante concessão da
Administração Pública Estadual, responde objetivamente pelos danos
causados a terceiros, sejam eles consumidores da atividade econômica
que explora, sejam eles expostos a essa atividade, nos termos da
supracitada norma constitucional, anotando-se que se aplicam também
à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
4
eventual sub-rogação legal decorrente do pagamento da indenização
securitária pela apelante aos seus segurados, consumidores do produto
e serviço prestado pela concessionária de energia elétrica apelada,
causadora do dano material por eles sofrido, pois a relação jurídica de
direito material estabelecida entre eles tem natureza de consumo, de
sorte que as regras protetivas daquele microssistema também se
estendem à relação jurídica estabelecida entre a concessionária e a
seguradora oriunda de eventual direito de regresso dessa última em
face daquela.
Nesse contexto, tanto a Constituição Federal (art. 37,
§ 6°) quanto o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22)
estabeleceram a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviços públicos com o propósito de facilitar a
reparação dos danos causados a terceiros, bastando a demonstração do
nexo de causalidade entre o descumprimento do dever jurídico e o dano
ocorrido, sem se indagar sobre o elemento culpa, em sentido lato,
prevendo obrigação de reparar o dano material e moral decorrente do
vício ou do fato do produto ou do serviço.
Assim, para que a concessionária de energia elétrica
seja responsabilizada há necessidade de que aquele que se diz lesado
comprove que sofreu prejuízo (dano) em razão do descumprimento de
um dever jurídico a ela imposto em função da atividade econômica que
desempenha, cabendo à concessionária, caso queira se isentar de
qualquer responsabilidade, provar que não prestou serviço defeituoso
ou que o dano sofrido pelo consumidor decorreu de caso fortuito ou
força maior totalmente imprevisível e desatrelado ou desvinculado da
atividade empresarial por ela desenvolvida, comumente conhecido como
fortuito externo (art. 14, § 3°, inc. I, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
5
Ao que se colhe da prova documental que instrui os
autos, os consumidores Luiz Antônio Iglesias e Irene Garcia Prieto, com
a qual a apelada mantinha relação de consumo e com a apelante o
contrato de seguro (fls. 37/39 e 49/51), em virtude de sobrecarga
(oscilação de energia) elétrica e fornecimento de energia de qualidade
questionável, tiveram aparelhos eletroeletrônicos danificados, conforme
constatado em laudo realizado durante a regulação do sinistro (fls.
40/42 e 52/56).
A natureza e a extensão dos danos suportados pelos
segurados da apelante ficaram demonstradas pelos laudos de fls. 40/41
e 52/53, que demonstram o nexo de causalidade entre a sobrecarga ou
oscilação de energia elétrica e os danos.
Insta salientar a desnecessidade da realização de
reclamação administrativa
pelos
consumidores,
nos
termos
da
Resolução n° 414/2010 da ANEEL, haja vista que tal conduta apenas
revela a praxe comum das concessionárias de energia elétrica em
dificultar o ressarcimento do prejuízo sofrido pelos consumidores em
virtude do mau serviço prestado.
É bom que se esclareça que o usuário do serviço não
tem a obrigação legal de realizar prévio pedido administrativo de
indenização por danos elétricos, nos termos do art. 204 da Resolução
ANEEL no 414/2010, anotando-se que referida resolução não tem força
de lei para obrigá-lo a tanto e seria inconstitucional se o fizesse, pois
contrariaria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Aliás, ainda que assim não fosse, a apelante
comprovou que contatou a apelada para tentar resolver a contenda na
via extrajudicial (fls. 45/46 e 59/61), sem sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
6
Daí que, nesse contexto técnico-fático, tem-se que os
laudos encartados aos autos pela seguradora são prova inequívoca de
que os consumidores por ela segurados efetivamente sofreram dano
material em seus aparelhos eletroeletrônicos (fls. 40/41 e 52/53) e que
foram indenizados do valor, conforme comprovantes de fls. 43 e 57.
Registra-se, por oportuno, que ainda que a apelante
não tivesse juntado recibo específico de depósito com identificação do
número da conta-corrente dos seguradas, não significaria que não teria
quitado a indenização securitária até porque, no mundo moderno, em
que a tecnologia elimina a burocracia e o papel, por certo, o sistema de
pagamento pode ser dinamizado mediante a utilização de meios
eletrônicos, especialmente quando entre as partes já existe uma relação
cativa de longa duração, como é o caso da relação jurídica derivada do
contrato de seguro, na qual a seguradora detém todos os dados do
segurado, como número de conta-corrente em que normalmente efetua-
se o débito automático da parcela do prêmio, de sorte que, após a
regulação do sinistro e apurado o valor do prejuízo, facilmente, a
seguradora, por meio do sistema eletrônico, poderia efetuar o
pagamento da indenização securitária ao seu cliente-segurado,
dispensando-se, assim, o recibo de quitação assinado pelos segurados.
Aliás, se não existisse o sinistro, o prejuízo sofrido
pelos segurados e não houvesse o pagamento da indenização
securitária, por certo, a seguradora não criaria (forjaria) prova
documental, a exemplo, de laudos técnicos e orçamentos a fim de
comprovar a existência e a extensão dos danos a seus clientes, imprimir
telas do seu sistema gerenciador de seguros e sinistros e, ainda,
movimentar a máquina judiciária com a propositura de ação regressiva
apenas com a intenção de obter, em seu favor, decreto condenatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
7
contra a concessionária de energia elétrica e, assim, obter vantagem
indevida. Tal conduta não parece lógica porque as regras ordinárias de
experiência demonstram que as seguradoras dificultam o pagamento de
indenização securitária aos seus segurados. Destarte, a apelante,
certamente, não inventaria uma estória com o risco de a inverdade ser
descoberta pelos consumidores (supostos lesados por danos elétricos) e
pelas autoridades públicas (polícia e Ministério Público), colocando,
assim, em risco sua credibilidade no mercado de consumo, além da
possibilidade dos seus dirigentes sofrerem processo criminal.
Imperioso, pois, concluir que a tela sistêmica que
demonstra o crédito depositado em conta-corrente dos segurados pela
seguradora aliado aos demais documentos juntados aos autos pela
apelante (conjunto probatório analisado como um todo), apenas reforça
a verossimilhança das alegações contidas na inicial (de que a apelante
encontra-se sub-rogada nos direitos dos consumidores por ela
indenizados em virtude do prejuízo por eles sofrido em decorrência de
danos
elétricos
devidamente
apurados
na
documentação
que
acompanhou a inicial) e afastam, por outro lado, as alegações da
apelada de que forneceu adequadamente energia elétrica aos
consumidores clientes da apelante, ou seja, sem causar-lhes quaisquer
danos, até porque, como se viu, não se desincumbiu do ônus que lhe
competia (art. 14, § 3°, I, do CDC).
Tratando-se a concessionária de serviço público
(fornecimento de energia elétrica), é certo que está sujeita à
responsabilidade objetiva pelos danos que causar em sua atividade, nos
termos prescritos pelo art. 14 do CDC, bem como ao princípio da
continuidade do serviço público, sobretudo porque na espécie se trata
de serviço essencial, conforme preconizado pelo art. 6o, § 1o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
8
8.987/95.
Apenas a demonstração do nexo de causalidade entre
o descumprimento do dever jurídico e o dano ocorrido, sem se indagar
sobre o elemento culpa, em sentido lato, já determina a obrigação de
reparar.
Por conseguinte, a apelada não observou seu dever
de fiscalizar e manter o adequado fornecimento de energia elétrica (ou
seja, sem causar danos aos consumidores), razão pela qual deve
responder
pelos
danos
causados
aos
consumidores
e,
consequentemente, à apelante, haja vista esta ter indenizado os danos
sofridos por aqueles.
A natureza e a extensão dos danos suportados pelos
segurados da apelante restaram demonstradas pelos documentos de fls.
40/41 e 52/53, os quais apontam o nexo de causalidade entre a
sobrecarga elétrica e os danos, além do pagamento das indenizações
securitárias correspondentes (fls. 43 e 57).
Dessa forma, nos termos do disposto nos artigos 346,
inciso III e 350, ambos do Código Civil, tendo quitado aos segurados a
indenização pelo sinistro, a apelante sub-rogou-se nos direitos para
pleitear a presente indenização, no limite dos valores que desembolsou.
Acrescenta-se, por oportuno, ser inaplicável ao caso
sub judice o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, pois a oscilação
ou sobrecarga de energia na rede elétrica são previsíveis e consistem em
fortuito interno, ou seja, são fatos relacionados com a própria atividade
desenvolvida pela concessionária de energia elétrica que, por explorar
ramo perigoso de atividade, deve providenciar sistema de segurança e
prevenção contra as descargas elétricas a fim de que os consumidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
9
não sejam prejudicados com a queda abrupta de energia e,
consequentemente, com a queima de aparelhos eletrônicos.
Rectius, descargas atmosféricas (quedas de raio)
ocorridas em fortes tempestades ou oscilações de energia não podem
ser consideradas força maior capaz de afastar a responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica mas, sim, risco inerente à
própria atividade desenvolvida pela prestadora do serviço, que deverá
ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelos consumidores em virtude da
falta de eficiência do sistema de prevenção e segurança disponibilizado
pela apelada para evitar a ocorrência de oscilações ou sobrecarga da
rede elétrica.
A
propósito
do
tema,
colhem-se
v.
arestos
sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de reparação por
danos materiais e morais - Energia elétrica - Queima de aparelhos
eletrônicos do autor ocasionada por oscilação na rede de energia
elétrica administrada pela ré - Relação de consumo configurada -
Inversão do ônus da prova - Requisitos presentes - Concessionária que
não se desincumbiu de seu ônus probatório - Prestação de serviços
defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor - Indenização por
prejuízo material devida, mas somente com relação aos danos
devidamente
comprovados
nos
autos
-
Danos
morais
Não
caracterização - Recurso parcialmente provido para julgar procedente
em parte a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais de R$978,00, corrigidos a partir dos orçamentos e
acrescidos de juros moratórios de 1% após a citação.” (TJSP-33a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0020712-12.2012.8.26.0577-
São José dos Campos, J. 04.11.2013, dpp, vu, Rel. Des. CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
10
NUNES, voto n° 18169).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DESCARGA
ATMOSFÉRICA (QUEDA DE RAIO). DANOS MATERIAIS. FORÇA
MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
A descarga atmosférica (queda de raio) não se
subsume na causa de excludente da responsabilidade civil objetiva, na
figura da força maior, em caso de prestação de serviços de energia
elétrica dada a previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se insere
no risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Recurso
provido.”
(TJSP-27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000662-25.2009.8.26.0397-Nuporanga, J. 24.07.2012, dpp, vu, Rel.
Des. GILBERTO LEME, voto n° 4056).
“Indenização - Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas - Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6° da CF/88 e artigo 14 da Lei
n° 8.078/90 - Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e
suas consequências em relação à sobrecarga de energia no retorno de
eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser evitadas -
Ação julgada procedente - Sentença mantida e ratificada nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça -
Recurso Improvido.” (TJSP-31a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0001897-21.2010.8.26.0032-Araçatuba, J. 15.02.2011, np, vu, Rel.
Des. ADILSON DE ARAÚJO, voto n° 9877).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
11
“Indenização
Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei
no 8.078/90 Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e
suas consequências em relação à sobrecarga de energia elétrica no
retorno de eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser
evitadas Ação julgada procedente Sentença mantida e ratificada
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de
Justiça Recurso Improvido.” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 9175607-30.2007.8.26.0000-Cafelândia, J. 13.07.2011,
np, vu, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, voto no 18427).
Considerando que descargas elétricas, oscilações de
energia ou sobrecargas elétricas não podem ser consideradas como
fortuito externo (trata-se de risco da atividade, portanto, fato previsível
e fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil da
concessionária de energia elétrica por danos sofridos pelos
consumidores) e, ainda, que não há nos autos prova idônea a fim de
comprovar a inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança
da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica, como alegado pela concessionária, ônus que lhe competia (art.
373, inc. II, do CPC e art. 14, § 3°, inc. I, do CDC), uma vez provado o
pagamento das indenizações securitárias aos segurados (fls. 43/57), a
procedência da ação era a solução adequada que ao caso se impunha.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a demanda a fim de condenar a ré ao pagamento de
R$3.401,00 atualizados monetariamente mais juros legais de mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005172-24.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 41157
12
contar também do desembolso, além das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados, segundo prudente apreciação
equitativa, em R$2.000,00, a teor do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica